Tribunal: TJMT
Processo: 1014209-94.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014209-94.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 695.876.711-04 (RECORRENTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1014209-94.2025.8.11.0002
.

Origem
:
JUIZADO especial criminal e fazendário de
Várzea
grande.

Embargante
:
joão bosco nogueira júnior.

Embargado
:
município de várzea grande
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/3/2026
.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CRITÉRIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. FATO ANTERIOR AO JULGAMENTO ALEGADO COMO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado para declarar a inexistência de débitos de IPTU vinculados a imóvel identificado por matrícula imobiliária específica, determinando o cancelamento dos lançamentos tributários e a sustação do protesto, mas afastando o pedido de indenização por danos morais.

2.

O embargante sustenta contradição entre o reconhecimento de que o protesto indevido pode gerar dano moral
in re ipsa
e o afastamento da indenização por ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito, bem como omissão quanto ao argumento de que o protesto constitui restrição creditícia autônoma. Alega ainda fato superveniente consistente em novo protesto referente ao mesmo imóvel, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o reconhecimento da ilicitude do protesto indevido e o afastamento da indenização por dano moral por ausência de prova exigida pela jurisprudência das Turmas Recursais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao argumento de que o protesto constitui restrição creditícia autônoma; e (iii) determinar se protesto ocorrido antes da prolação do acórdão pode ser considerado fato superveniente em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou ampliação do objeto do julgamento.

5.

Não há contradição quando o acórdão reconhece a ilicitude do protesto indevido e, ao mesmo tempo, afasta a indenização por danos morais em razão da ausência de comprovação mínima exigida pelo entendimento jurisprudencial consolidado das Turmas Recursais.

6.

A Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT estabelece que a ausência de apresentação de extratos completos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA referentes aos últimos cinco anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral decorrente de negativação indevida.

7.

A exigência desses extratos constitui critério probatório destinado a assegurar segurança jurídica na análise dos pedidos indenizatórios, permitindo aferir eventual histórico de inadimplência anterior.

8.

Certidão negativa emitida por entidade específica não substitui os extratos completos exigidos pela orientação jurisprudencial consolidada, por não abranger todos os órgãos de proteção ao crédito nem o período necessário para a verificação do histórico de negativações.

9.

Não há omissão quanto à restrição creditícia decorrente do protesto, pois o acórdão reconheceu a ilicitude do ato e determinou seu cancelamento, limitando-se a afastar a indenização por ausência de comprovação suficiente do dano moral segundo o critério probatório adotado pela Turma Recursal.

10.

Protesto ocorrido antes da prolação do acórdão não configura fato superveniente para fins do art. 493 do CPC e não pode ser introduzido pela via estreita dos embargos de declaração.

11.

A existência de precedentes de Câmaras do Tribunal de Justiça reconhecendo dano moral
in re ipsa
não afasta a aplicação do entendimento consolidado das Turmas Recursais no âmbito dos Juizados Especiais, que possuem orientação jurisprudencial própria.

12.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos da decisão são suficientes para a solução da controvérsia, inexistindo omissão quanto ao prequestionamento.

13.

A pretensão de modificação do resultado do julgamento mediante questionamento do critério probatório adotado revela tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2.

O reconhecimento da ilicitude do protesto indevido não dispensa a observância do critério probatório estabelecido pela jurisprudência das Turmas Recursais para caracterização do dano moral indenizável.

3.

A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos impede a verificação de negativações anteriores e inviabiliza a condenação por dano moral, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

4.

Fato ocorrido antes da prolação do acórdão não configura fato superveniente apto a ser apreciado em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493, 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Turmas Recursais, Súmula 52; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por João Bosco Nogueira Júnior contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 336466887), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, ora embargante, para declarar a inexistência dos débitos de IPTU relacionados ao imóvel de matrícula no 15.548, determinando o cancelamento dos lançamentos tributários e a sustação do protesto, mas afastando o pedido de indenização por danos morais.

O embargante alega existência de contradição e omissão no julgado, sustentando que: a) o acórdão reconheceu que o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, mas afastou a indenização por ausência de extratos de SPC/SERASA, o que seria contraditório; e b) o acórdão não teria enfrentado o fato de que o protesto, por si só, gera restrição creditícia, independentemente de inscrição em cadastros privados.

Requer o provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer o dano moral e condenar o município ao pagamento de indenização.

O embargado apresentou suas contrarrazões (ID 342843853), sustentando que os embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida, inexistindo os vícios apontados.

Posteriormente, após apresentação das contrarrazões, o embargante manifestou nos autos (ID 346978362), apresentando fato superveniente, consubstanciado em novo protesto (ID 346978363), relativo ao mesmo imóvel, inscrição imobiliária e matrícula, cuja inexistência de relação jurídico-tributária foi expressamente reconhecida pela Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O embargante aponta contradição entre o reconhecimento de que o protesto indevido configura, em tese, dano moral
in re ipsa
e o afastamento da indenização por ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito. Contudo,
não há contradição
.

O acórdão embargado estabeleceu distinção técnica necessária entre ilicitude do ato e comprovação do dano indenizável.

Reconhecer que determinado ato é ilícito e apto a gerar dano não significa dispensar qualquer comprovação mínima dos efeitos danosos, especialmente quando há orientação jurisprudencial consolidada exigindo tal demonstração.

A fundamentação é clara: embora o protesto indevido seja ilícito e possa, em tese, gerar dano moral presumido, a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento de que é necessária a apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito para verificar a existência ou não de negativações anteriores.

Esse entendimento está cristalizado na Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT: "
A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
".

A aplicação desse entendimento não contradiz o reconhecimento da ilicitude do protesto. Trata-se de critério probatório específico adotado pelas Turmas Recursais para garantir segurança jurídica na análise dos pedidos indenizatórios, evitando que pessoas com histórico de inadimplência recebam indenização por dano moral em situações de negativação pontual.

O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado o fato de que o protesto, por si só, constitui restrição creditícia autônoma, independentemente de inscrição em cadastros privados como SPC ou SERASA. No entanto,
não há omissão
.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a ilicitude do protesto e determinou seu cancelamento, além de declarar a inexistência dos débitos.

A questão não era se o protesto restringe o crédito — isso é evidente e foi reconhecido —, mas se houve comprovação suficiente do dano moral segundo os critérios estabelecidos pela jurisprudência da Turma Recursal.

Quanto ao documento ID 326074921, trata-se de certidão negativa do CDL Várzea Grande, que comprova justamente a ausência de registros naquela entidade específica.

Tal documento
não
substitui os extratos completos de SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA exigidos pela Súmula 52,
pois não abrange o período de cinco anos nem contempla todos os órgãos de proteção ao crédito relevantes para a análise
.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão probatória, aplicando o entendimento consolidado desta Turma Recursal.
Não há omissão a ser suprida
.

O embargante apresenta certidão de protesto datada de
07/10/2025
, no valor de R$ 3.197,83, alegando tratar-se de fato superveniente que reforçaria o dano moral e demonstraria reincidência do município.

O argumento não prospera.

Analisando a cronologia dos fatos, verifica-se:

11/07/2025
: Sentença (ID 326074931) que revogou a liminar anteriormente concedida

07/10/2025
: Novo protesto apresentado como "
fato superveniente
"

04/12/2025
: Acórdão embargado

16/12/2025
: Oposição dos embargos de declaração

O protesto de
07/10/2025
não configura fato superveniente para fins do art. 493 do CPC, pois: a) ocorreu antes da prolação do acórdão embargado, não sendo, portanto, posterior ao julgamento; b) ocorreu após a revogação da liminar pela sentença de primeiro grau, o que permitiu ao município retomar as cobranças; e c) deveria ter sido alegado nas razões do recurso inominado ou em momento processual adequado, não podendo ser introduzido pela via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos da decisão (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não servindo como meio para introduzir fatos novos ou ampliar o objeto do julgamento.

O embargante menciona julgados das Câmaras de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem o dano moral
in re ipsa
em casos de protesto indevido.

Ocorre que as Turmas Recursais possuem entendimento próprio e consolidado sobre a matéria, cristalizado na Súmula 52, que estabelece requisito probatório específico para o reconhecimento de dano moral decorrente de negativação indevida no âmbito dos Juizados Especiais.

Não se trata de hierarquia entre órgãos julgadores, mas de competências distintas e orientações jurisprudenciais próprias.

As Turmas Recursais, no exercício de sua competência para julgar recursos nos Juizados Especiais, consolidaram entendimento que busca equilibrar a proteção ao consumidor com a necessidade de segurança jurídica na análise dos pedidos indenizatórios.

Assim, analisando o conjunto das alegações e, especialmente, o pedido expresso de "
atribuição de efeitos infringentes
" para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais,
fica evidente que os embargos
não
visam sanar vícios da decisão, mas rediscutir o mérito do julgamento.

Os embargos de declaração
não
constituem sucedâneo recursal nem se prestam a questionar o critério probatório adotado pelo julgador. Sua função é integrativa, destinada exclusivamente a aperfeiçoar a decisão mediante correção de vícios específicos.

Desse modo, vê-se que inexistem os vícios apontados, buscando o embargante, na verdade, a modificação do julgado mediante rediscussão de critério probatório já definido, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo embargante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando a irresignação da embargante nítida tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a natureza do recurso.

Determino à Secretaria desta Turma Recursal que expeça ofício ao Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Várzea Grande para ser procedida a baixa do protesto referente à dívida discutida nestes autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

Por fim, advirto o embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, em caso de interposição de novo recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026